Tribunal: TJBA
Processo: 0004378-16.2012.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004378-16.2012.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PE DE SERRA

Advogado(s)
:

APELADO: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PE DE SERRA-SINDIFUPPS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES, JAIR CHARLES PEREIRA AZEVEDO

*** E

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO. DEFESA. CERCEAMENTO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. SERVIDOR MUNICIPAL. VERBA SALARIAL. QUITAÇÃO. PROVA. ÔNUS DO MUNICÍPIO. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Não configura cerceamento de defesa a ausência de perícia, quando o objeto da prova refere-se a pagamento de verba salarial, de natureza simples, apurável mediante documental sob posse do próprio Município.
PRELIMINAR REJEITADA.

II - É legítima a cobrança de vencimentos por servidor público municipal quando não demonstrado o efetivo pagamento pelo ente empregador, conforme o art. 373, II, do CPC (teoria da distribuição do ônus da prova).

III - Presume-se o exercício regular das funções públicas quando comprovada a posse e inexistente prova de exoneração, afastamento ou abandono, incumbindo à Administração Pública a guarda e exibição de registros funcionais e financeiros.

IV - A ausência de juntada de contracheques ou comprovantes de quitação impossibilita a comprovação de fato extintivo do direito do autor, não sendo admissível exigir dele prova de fato negativo.

V - A observância do regime de pagamento por precatório ou RPV deve ser avaliada na fase de cumprimento de sentença.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 0004378-16.2012.8.05.0211
, da Comarca de Riachão do Jacuípe, tendo como
Apelante
o MUNICIPIO DE PE DE SERRA e
Apelado
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PE DE SERRA-SINDIFUPPS e EDNEIA TRINDADE LIMA CORDEIRO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA